Tribunal: STF
Processo: ARE 1538032
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 18, fls. 2-3):



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CONEXA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre particular e o Ministério Público compreendendo obrigações específicas de fazer e não fazer consubstanciadas na recuperação de área de preservação permanente e instituição e averbação de reserva legal. Inexistência de vínculo da Fazenda Pública ao negócio jurídico celebrado. Personalidade jurídica da Fazenda Pública que não resulta em legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa anular o negócio jurídico celebrado com o Ministério Público. Órgão vinculado do Estado de São Paulo que detém autonomia e plena capacidade judiciária a exercer suas funções e atribuições institucionais, asseguradas pela Constituição Federal. Ilegitimidade passiva caracterizada. Sentença reformada, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 2. REGULAR CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo que preenche os requisitos essenciais à validade do negócio jurídico. Fatores como ausência de assistência por advogado, na celebração do ato, e advertência para assinatura do termo, à véspera da vigência de legislação ambiental superveniente, que, por si só, não caracterizam vício de consentimento. Requisitos essenciais do negócio jurídico que foram observados. 4. INSTITUIÇÃO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – LEI Nº 12.651/ 12. É possível a compatibilização do acordo celebrado (TAC) com o Ministério Público, nos termos dispostos no Novo Código Florestal. 5. COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL COM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. Possibilidade de compensação de área de preservação permanente – APP para instituição de reserva Legal, hipótese expressamente prevista no Novo Código Florestal - Lei n° 12.651/12. Precedentes. Prazo de 120 dias para apresentação de novo projeto técnico ao órgão ambiental competente, sopesando-se o decurso do prazo e os trabalhos técnicos já realizados para o efetivo cumprimento de obrigação de fazer. 6. Sentença de improcedência parcialmente reformada, para determinar a extinção sem julgamento do mérito, dos autos da ação de procedimento comum, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, dar provimento em parte aos embargos à execução para determinar a aplicação do Novo Código Florestal às obrigações assumidas no TAC. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPSP (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois concluiu “pela possibilidade de compatibilização de dispositivos do Novo Código Florestal (Lei n° 12.651/12), e notadamente pela legalidade da compensação da área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal, apesar da existência de compromisso assumido em TAC (f. 503/510), anteriormente à vigência dessa nova legislação” (Doc. 22, fl. 12).



    Nessa linha, ressalta que ao determinar a aplicação do Código Florestal atual, o acórdão recorrido afronta o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos recorrentes (Doc. 22, fl. 12).



    Suscita, por fim, que a aplicação do “novo Código Florestal atenta contra a norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5°, §1°, CF), desrespeitando pela via legislativa a vedação constitucional a condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, §32, CF) e a vedação de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, §1°, III)” (Doc. 22, fls. 17-18). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformando-se o acórdão recorrido para afastar a possibilidade de aplicação imediata da Lei n° 12.651/2012 (Doc. 22, fl. 26).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do STF; e (b) o exame da pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 40).



    No Agravo (Doc. 43), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    A constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na ADC 42 fixou-se, especificamente quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim decidiu-se no julgamento paradigma:



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    A questão, assim, diz respeito à aplicação das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADI’s e da ADC.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    Esta é a posição do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1473967 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-04-2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente